Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-30.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-30.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA GOMES COSTA LIMA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE LITÍASE RENAL BILATERAL DE REPETIÇÃO. NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO CITRATO DE POTÁSSIO (LITOCIT 20MG) POR MÊS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1º APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO APELO. DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. recurso intempestivo. inteligência do § 5º do artigo 1.003 do código de processo civil de 2015. não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, iii, do cpc/15.

A inobservância do prazo peremptório estabelecido no § 5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015 inviabiliza o conhecimento da Apelação Cível, porque ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

2º APELAÇÃO - AUTORA.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, ESTADO E MUNICÍPIO, AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS NA LIMINAR, PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Art. 537 DO CPC. DEFERIMENTO PARCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERATIVOS DE GARANTIR A SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS. APLICAÇÃO DO ART. 6, ART. 23, II E ART. 196 DA CF.
REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO, PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE, OS RÉUS, AO
PAGAMENTO DA
S ASTREINTES, REDUZIDAS PARA
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS),
COM BASE NO ART. 537, PARÁGRAFO 1 DO CPC
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMAS 128 E 129 DO STJ. CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ – INTEMPESTIVA.

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA APELAÇÃO DA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000124-30.2019.8.05.0141
, em que são apelantes
PATRICIA GOMES COSTA LIMA e outros
e apelados
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO D
A PARTE AUTORA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.